Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METROSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de registro público e ajuizada em desfavor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. METROSUL alegou ser sociedade empresária e atua no ramo de revenda de veículos. É uma das maiores concessionárias do grupo General Motors do Brasil LTDA em Curitiba/PR. Adquiriu diretamente da fábrica da General Motors o veículo CHV/TRAILBLAZER PRE D4A *MM.222821*, CHASSI 9BF**********0571, ANO/MODELO 2022/2023, COR VERDE SAFARI, pelo valor total de R$338.310,00 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e dez reais). Em 28 de agosto de 2023, revendeu o automóvel a consumidor final, porém, a seguir, foi surpreendida com a anotação de reserva de domínio no registro do veículo e em favor da agravada. Sustentou que a recorrida nunca teve a posse ou propriedade do bem, que foi adquirido diretamente da fábrica, e que a anotação de reserva de domínio seria fraudulenta e com potencial para prejudicar seu negócio. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar, liminarmente, o cancelamento da restrição no registro do bem. Por decisão liminar, foi antecipada a tutela recursal e para determinar à CNP CONSÓRCIO o cancelamento da restrição anotada no veículo no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) – ID 52142119. Sobreveio a interposição de agravo interno pela CNP CONSÓRCIO. Anexou nota-fiscal de venda ao consumidor de veículo com os mesmos identificadores e que teria sido adquirido mediante duas cartas de crédito emitidas em favor de Américas Store Cobranças e Pagamentos LTDA. Sustentou a possibilidade de dois veículos possuírem números de chassis (VIN) idênticos e, em suporte à sua tese, anexou resolução do CONTRAN que regulamentou o procedimento a ser adotado na eventualidade de sua ocorrência. Ante as dúvidas levantadas, foram suspensos os efeitos da decisão que antecipou a tutela recursal e intimadas as partes a prestarem esclarecimentos complementares, especialmente pela juntada do CRLV e DUT do veículo, e informações da fabricante quanto à possibilidade de haver dois veículos idênticos e com mesma numeração de chassis (ID 52485726). METROSUL sustentou que a nota-fiscal apresentada pela CNP CONSÓRCIO teria conteúdo falso, posto que a emissora sequer seria concessionária da rede Chevrolet. Alegou que não foi possível emitir o CRLV em razão da restrição imposta no registro do veículo. Anexou declaração da General Motors em que atesta a inexistência de dois veículos semelhantes e com mesmo VIN (ID 52839368). Ademais, em consulta ao endereço declarado na referida nota-fiscal, constata-se o funcionamento de um bar no local. Teceu considerações acerca dos procedimentos adotados pela CNP CONSÓRCIO e que, supostamente, teria sido vítima de fraude. A CNP CONSÓRCIO informou que também não teria meios para apresentar o CRLV e DUT do veículo e requereu a expedição de ofício ao DETRAN ou a intimação de seu consorciado para apresentar a documentação. Por fim, repristinou as mesmas razões declinadas no agravo interno. É o relatório. Decido. Inicialmente, a antecipação da tutela recursal foi deferida nos seguintes termos: “Consoante documentação anexada aos autos de origem, a autora comprovou que adquiriu o veículo e diretamente da General Motors do Brasil LTDA, conforme nota fiscal de compra emitida em 26/09/2022 (ID 173270348). Demonstrou ainda a revenda do produto à consumidora final, conforme nota fiscal de venda emitida em 28/08/2023(ID 173270350). Por fim, em consulta ao sistema de gravames, constou a anotação de alienação fiduciária em favor da agravada, realizada em 30/06/2023 (ID 30/06/2023). O contexto da prova documental anexada aos autos revela a probabilidade do direito invocado, ou seja, que a requerida teria inserido indevidamente a reserva de domínio em objeto de propriedade alheia e restringindo o direito de propriedade – disposição – da coisa, o que pode até lhe causar prejuízo. Não se pode olvidar que a relação da agravante com a compradora do bem é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que, diante de eventual empecilho a se concretizar a transferência do registro, o negócio poderá vir a ser desfeito, consolidando o prejuízo que se pretende evitar. Não obstante presentes os pressupostos da plausibilidade e do perigo de dano, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, prevê que a tutela provisória não será concedida quando houver risco de irreversibilidade da medida. Essa a situação dos autos em que, uma vez cancelada a anotação de alienação fiduciária registrada em favor da agravada, há que se reconhecer a inviabilidade de eventual restituição das coisas ao estado anterior. Dessa forma, para a concessão da medida impõe-se a prestação de caução por parte da postulante e com o escopo de prevenir eventuais prejuízos. No entanto, a caução na forma oferecida e por meio de outro veículo (sequer individualizado) não atenderá ao propósito. A uma, porque a recorrente ofereceu bem de seu estoque e que, por ser próprio de sua atividade comercial, deve ser oferecido à venda. Lado outro, é de conhecimento geral que os automóveis sofrem depreciação com o mero transcorrer do tempo, o que coloca em risco o seu propósito de assegurar a integral reparação. Por essas razões, para cumprimento da medida, a autora deverá oferecer caução em dinheiro, por meio de depósito judicial remunerado, à disposição do juízo e pelo valor de compra do automóvel de R$338.310,00 (ID 173270348). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada o cancelamento da restrição anotada no veículo da autora no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Condiciono o cumprimento da medida ao prévio depósito de caução em dinheiro em conta remunerada e vinculada ao juízo de origem, onde deverá permanecer à disposição até julgamento de mérito.” Ante as razões do agravo interno e, especialmente, diante da perplexidade com a possiblidade de existirem dois veículos com VIN idênticos, foi determinado o sobrestamento dos efeitos da liminar: “Conforme se extrai dos fundamentos da decisão em que fora concedida a tutela provisória, o reconhecimento da plausibilidade do direito foi lastreado na apresentação das notas fiscais de compra e de venda do automóvel e na qual constavam a numeração de chassis. Contudo, a ora recorrente igualmente anexou documento que comprova a aquisição diretamente em outra concessionária Chevrolet de veículo com as mesmas descrições e idêntico número de chassis. Apesar da perplexidade da situação, os relatos colhidos no sítio eletrônico “Reclame Aqui” demonstram a ocorrência de outros casos semelhantes envolvendo a mesma fabricante de automóveis. Por outro lado, a Resolução Contran n. 968, de 20 de junho de 2022, que estabelece o critério de identificação de veículos, entre eles o VIN (número identificador de veículo), já previu o procedimento a ser adotado na eventualidade de se constatar a duplicidade de chassis. Em vista à probabilidade da comercialização de dois veículos com mesmo VIN, impõe-se a suspensão temporária da eficácia da tutela provisória anteriormente concedida. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia da decisão de ID 52142119 e determinou às partes que, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntem aos autos copias do CLRV ou DUT dos respectivos veículos; b) que a autora, METROSUL COMERCIAL DE VEÍUCLOS LTDA diligencie junto à fabricante General Motors do Brasil LTDA que informe acerca da possibilidade dos veículos terem recebido o mesmo número identificador (VIN). Vindo aos autos as informações, ou decorrido o prazo, tornem conclusos.” Ante as informações prestadas por ambas as partes e a documentação anexada aos autos, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Primeiramente, importa esclarecer que, por se tratar de questão afeta à tutela provisória ab initio litis, e em juízo de cognição preliminar, cabe ao magistrado assegurar o resultado útil do processo e prevenir ou minimizar prejuízos a ambas as partes. Dessa forma, em melhor análise da documentação anexada pelas partes, percebe-se que a nota-fiscal de venda apresentada pela CNP CONSÓRCIO teria sido emitida por pessoa jurídica denominada “GRUPO BUH DE VEÍCULOS E MÁQUINAS”, CNPJ n. 33.144.717/0001-66 (ID 52464986, pag. 6). No entanto, em consulta ao mesmo CNPJ no sítio eletrônico da Receita Federal, verifica-se que o cadastro pertence a “BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS LTDA”, cujo nome fantasia é “BUH CAR VEÍCULOS” (ID 52464986, pag. 5) Portanto, divergente dos dados constantes na nota-fiscal de venda aponta para a ocorrência de eventual fraude. Não bastasse essa divergência, a atividade principal da suposta emissora da nota-fiscal é o “comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados”, fato constante inclusive de sua razão social – BUH CAR Comércio de Veículos Usados. Como atividades secundárias, a empresa se dedica a “atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários” e “locação de automóveis sem condutor”. Portanto e conforme consta dos autos, a pretensa vendedora do automóvel e que teria adquirido mediante carta de crédito emitida pela CNP CONSÓRCIOS sequer tem entre suas atividades o comércio de veículos novos como o ora em litígio. Não bastasse, a METROSUL comprovou mediante declaração emitida pela própria fabricante do automóvel que teria sido a destinatária do bem e que não haveria dois veículos semelhantes e com mesma numeração de chassis (ID 52839368): “Em razão da consulta realizada pela Concessionária da Rede Chevrolet Metrosul na data de 19 de outubro de 2023, a GMB serve da presente Carta de Manifestação para informar que não houve qualquer marcação ou produção em duplicidade do veículo de chassi 9BG156YK0PC420571, sendo a única unidade produzida nos termos da ficha de produção em anexo (Doc 01) e faturada apenas e tão somente para a Concessionária Metrosul, conforme Nota Fiscal no 001.374.543. Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição.” Somado a tais elementos, importa ainda ressaltar que juntamente com o agravo de instrumento, a METROSUL anexou cópia do DUT do veículo e no qual consta seu nome como legítima proprietária (ID 51959885). Feitas essas considerações e demonstrado, neste juízo perfunctório, que o único veículo com aquele VIN teria sido destinado pela fabricante à METROSUL, impõe-se restabelecer os efeitos da decisão em que deferida a antecipação da tutela recursal. Por fim, é necessário ressaltar que nenhum prejuízo advirá para a CNP CONSÓRCIO, em razão do cancelamento da anotação de alienação fiduciária, haja vista que a autora já depositou caução em dinheiro para assegurar eventual reparação por perdas e danos na eventualidade de sucumbir ao final do processo. Ante o exposto, REVOGO A DECISÃO DE ID 52485726. Intime-se, com urgência, a CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS ao cumprimento da decisão de ID 52142119, no prazo de 2 (dias) e sob pena de incorrer na multa diária de R$1.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Instrua-se o agravo interno, intimando-se o agravado para as contrarrazões caso não as tenha apresentado. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator